Tribunal: TJDFT
Processo: 0721023-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. VOO NACIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE DANOS À PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a Empresa Aérea a pagar à autora a importância de R$ 2.500,00 a título de danos materiais e julgou improcedente o pedido de condenação de reparação por danos morais.
2.Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Informou que ela, seu esposo e filho fizeram uma viagem no dia 17/01/2022, pela empresa ré, para a cidade de Ilhéus/BA, com conexão em Guarulhos/SP. Alegou que ao chegar ao destino verificou que sua bagagem estava danificada na parte superior e, de imediato, procurou atendimento no balcão da empresa aérea para registrar o ocorrido, com promessa de contato em 7 (sete) dias. Afirmou que após dois meses chegou por e-mail oferta de compensação mediante créditos (TRAVEL VOUCHER) no montante de R$ 1.256,00 a serem gastos na própria Empresa Aérea em voos ou serviços. Sustentou ter solicitado informação à fabricante de sua bagagem sobre a possibilidade de reparo na mala, todavia, foi informada de que não seria possível o conserto em razão da extensão do dano e que uma nova mala de mesmo modelo e cor custaria o valor de R$ 5.600,00. Defendeu ter noticiado à empresa ré sobre a impossibilidade do reparo na bagagem e o valor de uma nova, do mesmo modelo e cor, entretanto, aguardava resposta da requerida desde 16/03/2022. Requereu a condenação da ré a pagar a quantia de R$ 5.600,00 à título de ressarcimento por danos materiais, acrescido de danos morais a serem definidos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 41696116 e 41696117). Foram ofertadas contrarrazões (ID 41696122).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na configuração dos elementos ensejadores da responsabilidade civil.
5. Em suas razões recursais, a autora alegou que a magistrada de primeiro grau desconsiderou o documento juntando aos autos, no qual consta informação da fabricante quanto à total impossibilidade de conserto da bagagem danificada e do valor de R$ 5.600,00 para uma peça nova em sua substituição. Defendeu que a mala não pode mais ser utilizada, não pode ser reparada e o valor estabelecido em sentença não resolve a aquisição de outra em perfeito estado para seu uso, de forma que para reparação integral necessário o valor indicado pela fabricante para substituição do bem. Sustentou que a Resolução 400 da ANAC, no § 5o do art. 32 dispõe que o transportador deve reparar a avaria quando possível ou substituir a bagagem avariada por outra equivalente. Afirmou que a empresa aérea violou o código de defesa do consumidor e o artigo 186 do código civil em face dos danos causados, gerando aborrecimentos passíveis de reparação a título de danos morais. Requereu o conhecimento e o provimento do recurso.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC), o que não foi comprovado nos autos.
8. Na situação em análise houve falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea, pois esta tem a obrigação de entregar ao passageiro, quando do desembarque, a bagagem por ele despachada, sem danos. No caso, a autora, ao pegar sua bagagem, verificou a ocorrência de dano na parte superior de sua mala, tendo, imediatamente, feito as devidas comunicações à empresa aérea, inclusive em formulário próprio para tal (ID 41696080 - Pág. 9).
9. A fabricante da bagagem declarou (ID 41696080 - Pág. 14) não ser possível o conserto da mala, segundo suas normas técnicas e de qualidade. Declarou, também, que o modelo em questão não está à venda no Brasil e um similar possui o valor de R$ 5.600,00. Tendo em vista a impossibilidade de reparo na bagagem, é necessária a substituição por outra equivalente, conforme dispõe o artigo 32, §5o, incisos I e II, da Resolução no 400/2016 da ANAC.
10. A autora teve sua bagagem danificada pelo manuseio realizado pela requerida. Embora tal situação cause aborrecimento à recorrente em razão da falta de cuidado e zelo pela companhia aérea, trata-se de transtorno a que todos estão sujeitos no cotidiano, não atingindo direito de personalidade a justificar reparação por dano moral.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da condenação a título de danos materiais, devendo a ré pagar à autora o valor de R$ 5.600,00.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.